Tribunal: TJMT
Processo: 1032432-38.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032432-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (AGRAVADO), LUCIANO SANTOS DE RESENDE - CPF: 806.458.871-53 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT, até a conclusão do processo administrativo, determinando a exclusão da propriedade das listas públicas de embargo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo, considerando (i) a extensão desproporcional do embargo em relação à infração ambiental imputada e (ii) a inércia da Administração na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de embargo deve limitar-se à área diretamente afetada pela infração, conforme o art. 15-A do Decreto nº 6.514/2008, sendo desproporcional a interdição da totalidade da propriedade rural de 1.728,6396 hectares diante da suposta infração ambiental em apenas 25,87 hectares.

4. O prolongado atraso na análise do CAR-MT pelo órgão ambiental, sem justificativa plausível, não pode prejudicar a atividade produtiva desenvolvida na área.

5. A cessação de todas as atividades da propriedade compromete a alimentação do rebanho e gera risco de danos irreversíveis, caracterizando o perigo da demora na decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental deve restringir-se à área efetivamente impactada pela infração, sendo desproporcional a interdição total da propriedade. A demora injustificada na análise do CAR-MT justifica a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo até a conclusão do processo administrativo."

Dispositivo relevante citado: Decreto Federal 6.514/2008, art. 15-A.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal neste Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 4868015024, bem como do Termo de Embargo nº 4868015124 impostos pela SEMA/MT, até a análise final do processo administrativo n. 003563/2024; bem como determinar a exclusão das listas públicas de todos os dados relativos ao embargo da área.

O agravante sustenta a legalidade e proporcionalidade do embargo da área, como único meio de assegurar que o meio ambiente não sofra mais danos.

Destaca que toda a argumentação do Agravo de Instrumento trata do mérito da infração administrativa, o que foge ao controle do judiciário.

Aduz que em relação a eventual demora na análise do pedido de desembargo, a legislação exige a comprovação prévia da regularização da área para que possa ser promovido o desembargo, o que não ocorreu.

Defende a validade da lavratura do Auto de Infração com base em imagens de satélite.

Afirma que não existe área consolidada e que a declaração de limpeza da área não é válida.

Alega que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Requer o provimento do Agravo Interno para indeferir a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões dos Agravados no Id 264690751, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O agravante objetiva a reforma da decisão que, ao receber o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar Mandado de Segurança nº 1042538-33.2024.8.11.0041,

deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo que recaíram sobre a propriedade rural dos agravantes, até que a administração analise o processo administrativo instaurado a partir do Auto de Infração.

No Agravo Interno, é ônus do Agravante a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme dispõe o art.

1021, §1º, do CPC.

No caso, a decisão agravada, assim fundamentou a concessão da antecipação da tutela recursal:

“Com efeito, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, não basta a demonstração da urgência, pois devem estar conjugados os dois requisitos, sendo necessária a probabilidade do direito.

Entretanto, os agravantes alegam que do Auto de Infração nº 4868015024, lavrado pelo suposto desmate a corte raso de 25,87 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental, resultou o Termo de Embargo de toda a atividade na área, o que é ilegal.

O relatório técnico que acompanha o Auto de Infração, no processo de origem, demonstra que a autuação ocorreu por meio de monitoramento por imagens de satélite, assim como consta o reconhecimento de que a propriedade, Fazenda Santa Terezinha e Olho d ́Água, se encontra com o CAR-MT pendente de análise.

O Termo de Embargo/Interdição lavrado pela autoridade coatora determina “fica embargada toda a atividade existente na área.”

Assim, tem-se que, ainda que os agravantes possam apresentar defesa administrativa quanto à infração e termo de embargo, quanto a se tratar de área consolidada, discutindo a ocorrência da infração ambiental, está comprovado, nos autos de origem, que o órgão ambiental descumpriu o prazo administrativo para realizar a análise do CAR nº MT60244/2017, que pende de validação desde 13/09/2023; que o auto de infração e o embargo foram lavrados com base nos dados do SIMCAR, que estão pendentes de análise do próprio órgão.

Ressalta-se que foram prestadas informações nos autos de origem, pelo Estado de Mato grosso, relativamente genéricas, defendendo a legitimidade do Auto de Infração e Termo de Embargo, sem menção ao longo tempo que o CAR da propriedade se encontra pendente de análise e ao embargo de toda a atividade da área.

Extrai-se do CAR-MT, data da situação 13/9/2023, que a área relativa ao CAR tem um total de 1.728,6396 hectares e conforme o contrato de arrendamento dos agravantes, são arrendatários da totalidade do imóvel.

Assim, a probabilidade do direito exsurge com a inviabilidade, nos termos do art. 16-A do Decreto Federal 6.514/2008, de se determinar a interdição de toda a atividade na área, não sendo razoável que um suposto desmatamento, veementemente impugnado pelos agravantes, de 25,87 hectares, implique na cessação de todas as atividades da área de 1.728,6396 hectares.

Com isso, conclui-se que além da urgência, caracterizando o perigo da demora, diante da falta de alimentação ao rebanho, está demonstrada a probabilidade do direito.”

A constatação, num juízo sumário de cognição,

de que pela infração de desmate sem autorização do órgão ambiental de 25,87 hectares, houve a lavratura de Termo de Embargo de toda a atividade exercida na propriedade, cuja área é de 1.728,6396 hectares, não foi impugnada.

Sendo assim, a probabilidade do direito diante do embargo de toda a atividade existente na área, que totaliza 1.728,6396 hectares, por um suposto desmate de 25,87 hectares, não foi elidida.

O embargo tem por finalidade, como o próprio agravante defende, cessar a infração e degradação ambiental, impedir que o infrator aufira lucro com o cometimento da infração, resguardar a recuperação ambiental. Tais finalidades não tem correspondência com o embargo da totalidade da área.

Note-se que nas razões do Agravo Interno o Agravante cita expressamente que os arts. 15-A, 15-B e 16 do Decreto 6.514/08, foram utilizados como fundamentos legais do embargo, e o art. 15-A dispõe que:

“Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.”

Também não esclarece o agravante o fato de a propriedade rural estar com a análise do CAR pendente desde 2023, tendo extrapolado em muito o limite de 180 dias para a análise.

Portanto, ainda que a discussão de que os 25,87 hectares não se tratem de área de uso consolidado seja travada na esfera administrativa, o embargo da totalidade da área e o longo tempo decorrido para a análise do CAR constituem razões suficientes para determinar o desembargo até que o órgão ambiental conclua o processo administrativo.

Ressalta-se que conforme consta no Agravo de Instrumento, o embargo de toda a área dos agravantes ocasionou a cessação de fornecimento de alimento para o gado que é criado na propriedade, havendo risco de desnutrição dos animais e sério prejuízo à atividade de pecuária .

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025